Tribunal: TJDFT
Processo: 0700867-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700867-09.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNALDO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhe-se os autos ao Ministério Público, conforme disposto na decisão de ID 58537757. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora